Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702708-18.2021.8.07.0020 APELANTE: CLAUDIA MARIA MARINS DA SILVA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CLAUDIA MARIA MARINS DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Não há preparo recolhido, referente ao recurso adesivo de ID 27185112. Intime-se a apelante CLÁUDIA MARIA MARINS DA SILVA, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator